Tribunal: TJSP
Processo: 0013877-12.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Renato Genzani Filho
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Ação de reintegração de posse – Demanda originariamente ajuizada perante Juízo Cível comum (suscitado) que determinou a remessa do feito ao juízo especializado da fazenda pública, mercê da matéria debatida nos autos envolver interesse público – Impossibilidade – Autor que detém personalidade jurídica de direito privado – Hipótese não contemplada nos artigos 35 e 36

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Ação de reintegração de posse – Demanda originariamente ajuizada perante Juízo Cível comum (suscitado) que determinou a remessa do feito ao juízo especializado da fazenda pública, mercê da matéria debatida nos autos envolver interesse público – Impossibilidade – Autor que detém personalidade jurídica de direito privado – Hipótese não contemplada nos artigos 35 e 36 da Lei de organização judiciária – Matéria debatida, ademais, eminentemente de cunho privado, pois limitado à disputa entre particulares pela posse de bem imóvel – Ausência de questão afeta ao regime jurídico administrativo do bem a impor interesse público à ação, e deslocar a competência para o Juízo privativo – Inteligência das Súmulas 556 do STF, 42 do STJ e 73 deste Tribunal – Precedente desta C. Câmara Especial – Conflito acolhido - Competência do suscitado (35a Vara Cível Central da Comarca da Capital).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000317927
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0013877-12.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é suscitante MM JUIZ DE
DIREITO DA 1a VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL, é suscitado MM JUIZ
DE DIREITO DA 35a VARA CÍVEL CENTRAL DA CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: ACOLHERAM o conflito e declararam
competente o Juízo SUSCITADO (35a Vara Cível Central da Comarca da Capital). V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto), MAGALHÃES COELHO(PRES.
DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO) E DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO).
São Paulo, 6 de maio de 2020.
RENATO GENZANI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0013877-12.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 16.724 (Câmara Especial)
Reintegração de posse (CDHU sociedade de economia mista sem prerrogativa de foro)
Conflito de Competência no 0013877-12.2020.8.26.0000
Suscitante: MM. Juiz de Direito da 1a Vara Fazenda Pública da Comarca da Capital
Suscitado: MM. Juiz de Direito da 35a Vara Cível Central da Comarca da Capital
CONFLITO DE COMPETÊNCIA Ação de reintegração de
posse Demanda originariamente ajuizada perante Juízo Cível
comum (suscitado) que determinou a remessa do feito ao juízo
especializado da fazenda pública, mercê da matéria debatida nos
autos envolver interesse público Impossibilidade Autor que
detém personalidade jurídica de direito privado Hipótese não
contemplada nos artigos 35 e 36 da Lei de organização judiciária
Matéria debatida, ademais, eminentemente de cunho privado, pois
limitado à disputa entre particulares pela posse de bem imóvel
Ausência de questão afeta ao regime jurídico administrativo do
bem a impor interesse público à ação, e deslocar a competência
para o Juízo privativo Inteligência das Súmulas 556 do STF, 42
do STJ e 73 deste Tribunal Precedente desta C. Câmara Especial
Conflito acolhido - Competência do suscitado (35a Vara Cível
Central da Comarca da Capital).
Vistos.
Trata-se de conflito negativo de competência entre os MMs. Juízos de
Direito da 1a Vara da Fazenda Pública (suscitante) e da 35a Vara Cível Central (suscitado),
ambos da Comarca da Capital, os quais recusam a competência para o julgamento da ação
de reintegração de posse (proc. no 1013824-05.2020.8.26.0100), ajuizada pela Companhia
Metropolitana de Habitação de São Paulo - COHAB em face de Elielda Conrado.
Originariamente distribuída a demanda ao suscitado (Vara Cível), foi
determinada a remessa do feito à Justiça especializada da Fazenda Pública, ao argumento
de que, ainda que a autora tenham natureza de sociedade de economia mista, a ação versa
sobre matéria de interesse público, a habilitar a competência da especializada (fls. 63/64

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0013877-12.2020.8.26.0000 -Voto no
3
autos da origem).
A seu turno, discordou o suscitante (Vara da Fazenda) da determinação e
instaurou o presente incidente. Para tanto, afirma que nenhuma das partes tem
personalidade jurídica de direito público a habilitar a competência da especializada da
Fazenda, nos termos dos artigos 35 e 36 do CJ e do teor da súmula no 73 do e. TJSP (fls.
1/2).
Foi designado o suscitado (Vara Cível) para resolver as medidas urgentes
(fls. 4).
É o relatório.
Conhece-se do conflito, nos termos do artigo 66, inciso II, do CPC,
porquanto ambos os magistrados recusam a competência para julgar a ação.
E, na hipótese, razão assiste ao suscitante.
A uma, porque a autora COHAB, de fato, não ostenta personalidade jurídica
de direito público, tendo sua personalidade jurídica estabelecida de acordo com o direito
privado, segundo se deduz do artigo 1o de seu Estatuto Social (fls. 12 - autos da origem),
sujeitando-se, portanto, ao regime jurídico de direito privado, nos termos do artigo 173, §
1o, inciso II, da Constituição Federal.
Confira-se:
Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta
de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos
imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme
definidos em lei.
§ 1o A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0013877-12.2020.8.26.0000 -Voto no
4
economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de
produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo
sobre:
II - a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive
quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários;
(grifei).
A duas, porque, conquanto o bem objeto da ação seja imóvel afetado pelo
Poder Público, o fato não é suficiente para impor dito interesse público à causa.
Isso poque, a ação visa, apenas, fazer cessar o esbulho possessório ocorrido,
não sendo discutido nenhuma relação afeta ao regime jurídico administrativo do bem, que é
objeto de disputa entre dois particulares, portanto, a matéria é regida pelo direito privado.
Assim, de se concluir que a matéria tratada na ação não tem qualquer
relação com o interesse público, não obstante ter como pano de fundo um programa social
do Município.
Nesse sentido é o entendimento desta c. Câmara:
Conflito de competência. Vara da Fazenda Pública e Vara Cível. Ação de
interdito proibitório, ajuizada por sociedade de economia mista (CDHU) em
face de particulares. Ausência de quaisquer das hipóteses dos artigos 35 e 36
do Código Judiciário do Estado de São Paulo. Relação jurídica de regida pelo
direito privado, de modo que não se verifica regime jurídico administrativo,
nem interesse público na matéria. Súmula 73 do TJSP. Competência do MM.
Juízo da 7a Vara Cível de Campinas, ora suscitado. Conflito procedente. (TJSP;
Conflito de competência cível 0039566-29.2018.8.26.0000; Relator (a): Lidia
Conceição; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de Campinas - 1a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/12/2018; Data de Registro:
12/12/2018) (grifei);
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação de manutenção de posse. Demanda
ajuizada por pessoa física em face da CDHU, sociedade de economia mista.
Redistribuição à Vara da Fazenda Pública. Descabimento. Inaplicabilidade de
Foro Privativo. Ausência de interesse público. Incidência das súmulas dos
Colendos Tribunais Superiores e súmula 73 deste Egrégio Tribunal.
Precedentes desta Câmara Especial. Conflito julgado procedente. Competência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0013877-12.2020.8.26.0000 -Voto no
5
do Juízo da 8a Vara Cível de Guarulhos, ora suscitado. (TJSP; Conflito de
competência cível 0031707-59.2018.8.26.0000; Relator (a): Issa Ahmed; Órgão
Julgador: Câmara Especial; Foro de Guarulhos - 2a Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 26/11/2018; Data de Registro: 28/11/2018) (grifei);
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de cobrança proposta
pelo SESI em face de pessoa jurídica de direito privado. Redistribuição para a
Vara da Fazenda Pública ao argumento de o crédito ter natureza tributária.
Medida equivocada. Relação jurídica regida pelo direito privado. Ausência de
regime jurídico administrativo e de interesse público. Inteligência da Súmula no
73 do TJSP. Precedentes. Competência do Juiz suscitado da 9a Vara Cível do
Foro
Central
da
Capital.
(TJSP;

Conflito
de
competência
cível
0004292-33.2020.8.26.0000; Relator (a): Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção
de Direito Privado); Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro Central Cível - 9a
Vara Cível; Data do Julgamento: 17/02/2020; Data de Registro: 17/02/2020);
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de cobrança. Demanda
proposta por entidade paraestatal (SENAI), pessoa jurídica de direito privado.
Exigência de contribuição social geral e adicional, prevista no Decreto-Lei no
4.048/42, de natureza parafiscal. Atração da Vara da Fazenda Pública.
Inocorrência. Inteligência dos arts. 35 e 36 do Código Judiciário do Estado de
São Paulo. Relação jurídica regida pelo direito privado. Ausência de regime
jurídico administrativo e de interesse público na hipótese. Aplicação da Súmula
73 do TJSP. Precedentes. CONFLITO PROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO
JUÍZO
SUSCITADO.
(TJSP;

Conflito
de
competência
cível
0031293-61.2018.8.26.0000; Relator (a): Sulaiman Miguel; Órgão Julgador:
Câmara Especial; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/09/2018; Data de Registro:
04/09/2018).
Nesse contexto, a ação não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas nos
artigos 35 e 36 do Código Judiciário a habilitar a competência da especializada, tampou a
questão se harmoniza com a exceção prevista na súmula no 73 desta c. Corte a remeter
causa entre pessoas jurídicas de direito público ao juízo fazendáriao, em razão de possível
interesse público relacionado na causa.
In verbis:
Artigo 35 - Aos Juízes das Varas da Fazenda do Estado compete:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0013877-12.2020.8.26.0000 -Voto no
6
I - processar, julgar e executar os feitos, contenciosos ou não, principais,
acessórios e seus incidentes, em que o Estado e respectivas entidades autárquicas
ou paraestatais forem interessados na condição de autor, réu, assistente ou
opoente, excetuados:
a) os de falência;
b) os mandados de segurança contra atos de autoridades estaduais sediadas fora
da Comarca da Capital;
c) os de acidentes do trabalho.
II - conhecer e decidir as ações populares que interessem ao Estado ou às
autarquias e entidades paraestatais; e
III - cumprir cartas precatórias e rogatórias em que seja interessado o Estado.
Parágrafo único - As causas propostas perante outros juízes, desde que o Estado
nelas intervenha como litisconsorte, assistente ou opoente passarão à
competência das Varas da Fazenda do Estado.
Artigo 36 - Aos Juízes das Varas da Fazenda Municipal compete:
I - processar, julgar e executar os feitos, contenciosos ou não, principais,
acessórios e seus incidentes, em que o Município da Capital e respectivas
entidades autárquicas ou paraestatais forem interessados na condição de autor,
réu, assistente ou opoente, executados:
a) os de falência;
b) os de acidentes do trabalho.
II - conhecer e decidir as ações populares que interessem ao Município da
Capital, suas autarquias e entidades paraestatais; e
III - cumprir cartas precatórias e rogatórias em que seja interessado o Município
da Capital.
Parágrafo único - As causas propostas perante outros Juízes, desde que o
Município da Capital nelas intervenha como litisconsorte, assistente ou opoente,
passarão à competência das Varas da Fazenda Municipal.
A questão restou cristalizada em Súmulas deste c. Tribunal, bem assim das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0013877-12.2020.8.26.0000 -Voto no
7
e. Cortes Superiores.
Súmula 556 do Supremo Tribunal Federal:
É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade
de economia mista.
Súmula 42 do Superior Tribunal de Justiça:
Compete a Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é
parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento.
Súmula no 73 desta c. Corte:
Compete ao Juízo Cível julgar as ações envolvendo pessoas jurídicas de direito
privado, ainda que exerçam funções típicas da administração pública, salvo em
se tratando de direito público.
Sob tal perspectiva, nada justifica a recusa de competência levada a efeito
pelo juízo cível comum.
Ante o exposto, ACOLHE-SE o conflito e declara-se competente o JUÍZO
SUSCITADO (35a Vara Cível Central da Comarca da Capital).
RENATO GENZANI FILHO
Relator